Tribunal: STF
Processo: HC 246258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da suposta demora do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 905.332/GO. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no crime do art. 121, § 2º, incs. III e IV, e §4º (segunda parte), do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de fogo e asfixia, mediante dissimulação).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo paciente (e-doc. 5). Em face do acórdão, a defesa impetrou o mencionado habeas corpus no STJ, não conhecido pela Relatora, ao que se seguiu a interposição de agravo regimental, pendente de julgamento.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal ante a demora injustificada do STJ para julgar o agravo regimental interposto em face da decisão monocrática na impetração lá formalizada. Alega que o processo encontra-se aparelhado para julgamento desde 16 de maio de 2024. Aduz que o feito foi incluído e retirado de pauta duas vezes, sem justificativa. Ressalta a inobservância dos princípios da duração razoável do processo e da efetiva prestação jurisdicional. Pondera o preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão da liminar.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a determinação para que a relatora submeta o agravo regimental a imediato julgamento presencial perante a Quinta Turma do STJ.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Com relação à alegação de demora para julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 905.332/GO, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 24/09/2024, que a impetração foi formalizada em 11/04/2024, tendo a Ministra Relatora, em 24/04/2024, dela não conhecido. Após a interposição do agravo regimental, foi dada vista ao Ministério Público Federal, que juntou parecer em 13/05/2024.  



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    11. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator